Tribunal: TJDFT
Processo: 0717649-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717649-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA MARIA CAVALHEIRO LIMA AGRAVADO: MARCIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MATOS, ROSENILDO DA CRUZ SILVA, JOAO MARIA RODRIGUES, SEVERINO DO RAMO DA CRUZ SILVA, VOLNEI DE SOUSA MARTINS, JESUALDO EVANGELISTA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEUSA MARIA CAVALHEIRO LIMA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, na ação sob o procedimento comum no 0705217-26.2019.8.07.0008, determinou a realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, nos seguintes termos (125893554 do processo de origem): “A parte se insurge contra a realização da audiência por videoconferência, argumentando, em síntese, possível dificuldade da oitiva de suas testemunhas, que residem em zona rural, e requerendo a remarcação para que o ato ocorra de forma presencial. A Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022, em seu art. 4o autoriza a realização de audiências telepresenciais. Desse modo, indefiro o pedido de remarcação da audiência. O Núcleo da Diretoria do Fórum do Paranoá está disponibilizando computadores nas salas T-21 e T-25, com acesso ao Microsoft TEAMS, exclusivamente para os jurisdicionados que não possuem meios de acesso e precisam de suporte para participarem das audiências a serem realizadas por videoconferência designadas pelas unidades judiciárias. Para utilização do espaço, necessária a solicitação prévia, com antecedência mínima de 24 horas, comunicando via email da secretária de audiências (coslita.nascimento@tjdft.jus.br), e apresentando-se ao Núcleo da Diretoria do Fórum do Paranoá, no dia da audiência, com antecedência mínima de 15 minutos antes do horário de início, com os dados do processo e o link da audiência.”. Em suas razões recursais (ID 35852702), a agravante afirma que a autorização para a realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência prevista na Portaria n.o 64 do TJDFT não é uma imposição, sendo que compete ao magistrado analisar o caso concreto para decidir qual a modalidade garantirá a celeridade do feito, a higidez dos atos, a lisura da prova, a garantia da ampla defesa. Argumenta que o caso em comento possui peculiaridades que indicam que a audiência deve ser realizada presencialmente, como a quantidade de réus, testemunhas e impossibilidade de controle do local onde as testemunhas se encontram (incomunicabilidade). Afirma que o juízo a quo não justificou a manutenção da realização do ato de forma virtual. Noticia que não dispõe dos meios técnicos para participar do ato, aliado às peculiaridades do caso, o que demonstra ser temerária a realização de forma virtual. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a realização da audiência. No mérito, requer seja provido o presente recurso para determinar a realização de audiência de instrução e julgamento de forma presencial. É o relatório. Decido. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo realizou o saneamento do processo e determinou a realização de audiência de instrução e julgamento a ser realizada por videoconferência. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. O juízo a quo, na condução do processo e com fulcro na Portaria n.o 64 do próprio Tribunal de Justiça, entendeu pela designação da audiência a ser realizada por videoconferência, sem que houvesse demonstração que tal meio causará prejuízo para alguma das partes. Desse modo, entendo que a decisão agravada não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique na adoção da taxatividade mitigada. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 07 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora